Tribunal: TJMT
Processo: 1003331-19.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003331-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CICERO GARDINO DA SILVA FILHO - CPF: 089.629.704-73 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ALEGADA NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO.
NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de

habeas corpus

impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor do paciente, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação de sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006). Sustenta a impetrante a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, a ausência de fundamentação concreta na decisão que determinou a custódia, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a necessidade de tratamento médico adequado para enfermidade grave.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, considerando: (
I
) a existência dos requisitos do art. 312 do CPP; (
II
) a fundamentação da decisão judicial que manteve a segregação; (
III
) a viabilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; e (
IV
) a alegada necessidade de prisão domiciliar em razão de condição de saúde.

III. Razões de decidir:

A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública, ante o histórico de reiteração delitiva do paciente, que ostenta antecedentes criminais por tráfico de drogas e outros crimes graves, incluindo crimes contra a vida.

O decreto prisional está devidamente fundamentado, em consonância com o art. 315 do CPP, não se verificando ilegalidade ou ausência de motivação idônea.

A gravidade concreta dos fatos, associada à reincidência, demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, tornando necessária a segregação para evitar a reiteração delitiva.

A alegação de necessidade de tratamento médico não se sustenta, pois não há comprovação de que o tratamento necessário não possa ser realizado no sistema prisional, sendo possível a assistência médica intramuros ou, em caso de necessidade, mediante escolta.

Diante da demonstração da necessidade concreta da custódia cautelar, inviável a substituição por prisão domiciliar ou outras medidas alternativas.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

"1. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP justifica a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da reiteração delitiva e da gravidade concreta dos fatos. 2. A fundamentação idônea da decisão que decretou a segregação cautelar afasta a alegação de nulidade por ausência de motivação. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando demonstrada a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 4. A concessão de prisão domiciliar exige prova inequívoca da impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional, o que não restou demonstrado nos autos."

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312 e 315. Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT - Enunciado nº 6 das Câmaras Criminais Reunidas
.

TJMT - N.U 1016888-15.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 29/09/2021, publicado no DJE 04/10/2021
.

STJ -
AgRg
no REsp: 1888379 AM 2020/0198653-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 - Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, publicado no
DJe
22/10/2020
.

STJ - HC 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021
.

STJ - HC nº 230.995/MS
.

TJMT - Enunciado Criminal nº 43
.

STJ -
AgRg
no HC n. 618.887/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 06/04/2021, publicado no
DJe
14/04/2021
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Cícero
Gardino
da Silva Filho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/
MT.

Extrai-se da impetração que o paciente
se
encontra
preso preventivamente na Penitenciária Major PM
Eldo
Sá Corrêa
,
desde 18 de novembro de 2024, sob a imputação, em tese, do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
).

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP; b) inexistência de fundamentos concretos na decisão que decretou a prisão preventiva; c) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; d) necessidade de tratamento médico adequado, em razão de grave enfermidade (hérnia inguinal); e) ausência de periculosidade do paciente; e f) violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.

Por fim, requereu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, II, do Código de Processo
Penal.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido na decisão proferida em 13 de fevereiro de 2025 (id. 268064257).

Dessa forma,
não houve necessidade de requisição de informações à autoridade coatora
.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela
denegação da ordem
(id. 271146894).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (R
ELATOR
).

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
Cícero
Gardino
da Silva Filho
, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT.

Em

síntese
dos fatos
o paciente Cícero
Gardino
da Silva Filho foi encontrado em posse de
treze porções de cocaína
, totalizando
19,42g
. A abordagem policial ocorreu após denúncia anônima de que uma mulher estaria sendo mantida em cárcere privado no local.

Ao chegarem à residência, os policiais foram recebidos pela companheira do acusado, Daniela da Silva Oliveira, que demonstrou nervosismo. No decorrer da ação, Daniela foi flagrada espalhando substância branca pelo chão, enquanto o denunciado tentava impedir a entrada dos policiais. Durante a busca no imóvel, a droga foi localizada no quarto do acusado, que assumiu a propriedade do entorpecente.

Exsurge d
a

A
ção Penal
n.
1000961-20.2024.8.11.0027

que

a
Autoridade Coatora, Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir a ordem pública, fundamentando a necessidade da segregação cautelar.
Vejamos excerto da decisão:

“
No caso vertente, o crime é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos: Art. 33, LD - Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa)

Além disso,
o custodiado apresenta extensa ficha criminal
, com diversos outros apontamentos ligados a crimes da mesma espécie (tráfico de drogas - 1000331-95.2023.8.11.0027; 1000420-21.2023.8.11.0027), além de outros crimes (homicídio, receptação, furto qualificado - 403-75.2018.811.0027; 434-95.2018.811.0027; 771-50.2019.811.0027; 0000809-62.2019.8.11.0027; 1021723-71.2020.8.11.0003; 1021727-11.2020.8.11.0003; 1014862-33.2020.8.11.0015).

Está em regime semiaberto e, na presente circunstância, descumpre medidas cautelares diversas da prisão

outrora fixadas, o que demonstra a insuficiência dessas.

A liberdade do custodiado representa
risco à ordem pública,
de modo que resta sobejamente demonstrada a necessidade de decretar a prisão preventiva do autuado sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Segundo Enunciado nº 6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJMT:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".
(id.

d
e

origem
169581338
,
APF nº 1000861-65.2024.8.11.0027
).

Ademais, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa
, o juízo
a quo
consignou:

“Quanto ao pedido da defesa, destaco que
não restou comprovada moléstia grave
,
tampouco ausência de recursos suficientes para tratamento intramuros
.

Ademais, os reclusos em regime fechado e/ou presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento prisional para tratamento médico adequado, diretamente junto ao Diretor do presídio, mediante escolta. Para tanto, exige imperiosa comprovação de doença grave e a inexistência de profissionais ou aparato mínimo capaz de dar tratamento no interior do presídio.” (id. 267152259).

No tocante à alegada
ausência dos requisitos
do artigo 312 do CPP, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a
reincidência
do paciente
na prática do crime de tráfico de drogas e a existência de outra ação penal em andamento por crime contra a vida.

O
s
requisitos da prisão preventiva
, disposto no Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Quanto à inexistência de fundamentos concretos na decisão que decretou a prisão preventiva, observa-se que o juízo de origem destacou a gravidade da conduta imputada, a quantidade de droga apreendida e a reincidência do paciente.

A decisão judicial não se limitou a reproduzir fundamentos genéricos, mas, ao contrário, explicitou elementos objetivos que demonstram a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública. Dessa forma, a decisão atacada atende aos requisitos exigidos pelo artigo 315 do CPP, afastando-se a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

Com efeito,
“Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos de suposto crime contra dignidade sexual de uma criança de 6 anos de idade,
cujo imputado é avô, que abusando da confiança dos genitores da vítima tinham nele, praticou, em tese, atos libidinosos, consistente em retirar a roupa da infante e passar a mão no corpo dela, ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.”
(N.U 1016888-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, publicado no DJE 04/10/2021).

Portanto,
a
periculosidade do paciente decorre de elementos concretos extraídos dos autos, notadamente sua condenação anterior pelo mesmo crime e o risco de reiteração delitiva, elementos esses que justificam a medida extrema. Assim, o
periculum
libertatis
está devidamente demonstrado, afastando a alegação de ilegalidade da segregação cautelar.

Em relação à alegação de
necessidade de tratamento médico adequado
em razão da hérnia inguinal, verifica-se que o paciente está em fila de espera para atendimento pelo Sistema Único de Saúde e não há comprovação nos autos de que o tratamento necessário não possa ser realizado dentro do sistema prisional.

O relatório médico juntado aos autos indica que o paciente aguarda avaliação com cirurgião geral, sem evidências de que a enfermidade comprometa sua locomoção ou represente risco iminente à sua integridade física.

No presente caso, a documentação apresentada
pela unidade prisional
não atesta a gravidade extrema da enfermidade a ponto de justificar a concessão da prisão domiciliar
, conforme trecho:

"Ao tempo em que lhe cumprimentamos, em resposta ao ofício n° 48/2024, vimos comunicar que o privado de liberdade Cícero
Gardino
da Silva Filho
passou por consulta com médico desta unidade tendo suas demandas avaliadas e atendidas.
A saber, na oportunidade apresentou
suspeita de hérnia inguinal e foi encaminhado para avaliação eletiva com cirurgião geral.

Aguarda agendamento desta consulta em fila de espera que está organizada por prioridade e por ordem cronológica de solicitação.
Sendo só para o momento, enviamos relatório médico, renovamos nossos votos de estima e consideração e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.
” (id. 267152260).

A mera alegação de que o paciente sente dores ou que a hérnia está evoluindo não constitui, por si só, fundamento suficiente para a adoção dessa medida excepcional.

Acresça-se que, eventual necessidade de atendimento especializado pode ser providenciada pelo juízo de execução penal, sem que haja necessidade de revogação da prisão preventiva.

A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova inequívoca da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, o que não restou demonstrado. Assim, não há fundamento para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, para a substituição da prisão em regime fechado por domiciliar, deve haver comprovação inequívoca de que o tratamento médico imprescindível para a saúde do acusado não pode ser ministrado no estabelecimento prisional de forma eficiente e adequada, o que não ocorreu na hipótese."
(STJ -
AgRg
no REsp: 1888379 AM 2020/0198653-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2020).

Quanto à
adoção de medidas cautelares alternativas
, é imperioso registrar que, sendo constatada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, não se admite o emprego de medida diversa da prisão.

Por conseguinte, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes.

Esse, inclusive, é o entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva
nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal,
inviável a sua substituição por medidas alternativas
: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

Conclusivamente,
"Estando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública e ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão [...] não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise.” (STJ, HC nº 230.995/MS)” (N.U 1027645-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 19/12/2023).

Outrossim, embora o impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui
predicados pessoais
favoráveis, a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43, no sentido de que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Ressalte-se ainda que
“a imposição da constrição processual em
nada fere o princípio da presunção de inocência
quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes”
[...] (STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe
de 14/4/2021).

Diante do exposto, impõe-se a denegação da ordem, mantendo-se a custódia cautelar do paciente até eventual reavaliação da necessidade da medida pelo juízo competente.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
CICERO GARDINO DA SILVA FILHO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025